Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-46.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000124-46.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISMAEL DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): GIOVANNA VALENTIM COZZA, FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, GIOVANNA VALENTIM COZZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA EFETIVAMENTE APLICADA SUPERIOR À CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição simples de valores pagos a maior, com incidência da taxa SELIC, e fixou honorários sucumbenciais a ambas as partes. Após a sentença, a instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestividade. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, buscando, respectivamente, a reforma integral da sentença e o reconhecimento da validade integral do contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidade por decisão surpresa ou por ausência de decisão sobre inversão do ônus da prova; (ii) analisar a tempestividade dos embargos de declaração; (iii) definir a validade das tarifas de cadastro, avaliação e registro; (iv) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros; (v) analisar a suficiência da prova quanto à cobrança de taxa de juros superior à pactuada; (vi) confirmar ou não a restituição dos valores cobrados a maior. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por decisão surpresa, pois as partes foram intimadas para especificação de provas, ambas manifestaram desinteresse em produzir outras provas e não houve violação ao contraditório ou ao art. 10 do CPC. 4. A ausência de decisão sobre inversão do ônus da prova não gera nulidade, inexistindo prejuízo, pois a própria instituição financeira declarou não ter outras provas a produzir. 5. Os embargos de declaração foram tempestivos, conforme a certidão que indica o protocolo no último dia do prazo, sendo irrelevante a duplicidade de intimações, à luz do art. 272, § 5º, do CPC. 6. A tarifa de cadastro é válida, conforme entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS e Súmula 566/STJ, sendo contratada expressamente e inexistindo prova de relação prévia entre as partes. 7. As tarifas de registro e de avaliação do bem são válidas, conforme Tema 958 do STJ, tendo sido devidamente especificadas e havendo comprovação de prestação do serviço. 8. A capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, Súmulas 539 e 541 do STJ, o que se verifica no contrato, que prevê taxa de 2,25% ao mês e 30,59% ao ano. 9. Há prova suficiente de cobrança de taxa de juros superior à contratada, pois o autor apresentou planilha demonstrativa, não impugnada especificamente. A instituição financeira não apresentou contraprova, embora detivesse acesso exclusivo aos dados, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC. 10. Correta a sentença ao determinar recálculo e restituição simples dos valores pagos a maior. 11. Mantêm-se os honorários, majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. São válidas as tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, quando expressamente pactuadas e comprovada a prestação do serviço. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. Configura-se cobrança indevida quando demonstrada a aplicação de taxa de juros superior à contratada, cabendo restituição simples dos valores pagos a maior.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §11, 98, §3º, 219, 272, §5º, 373, I e II, 1.003, §5º, 1.023, 1.026; CDC, art. 6º, VIII; MP 2.170-36/2001, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção; Súmula 566/STJ; Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino); REsp 973.827/RS (recursos repetitivos); Súmulas 539 e 541/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000124-46.2022.8.05.0231, tendo como Apelantes e Apelados Ismael de Souza Santos e Banco Bradesco Financiamento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator